Tribunal: TJSP
Processo: 2154860-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão da Cooperativa agravante ao reconhecimento da impenhorabilidade de importância inferior a 40 salários mínimos investida em CDB-DI – Impossibilidade – Hipótese de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 que visa à proteção da subsistência do devedor e de sua família e a continuidade das atividades da pessoa jurídica de pequena expressão econômica, o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão da Cooperativa agravante ao reconhecimento da impenhorabilidade de importância inferior a 40 salários mínimos investida em CDB-DI – Impossibilidade – Hipótese de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 que visa à proteção da subsistência do devedor e de sua família e a continuidade das atividades da pessoa jurídica de pequena expressão econômica, o que não é o caso da recorrente – Recurso desprovido.